Tribunal: TJDFT
Processo: 0732703-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. BEM COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. EXPRESSÃO ECONÔMICA. PREVISÃO LEGAL. ART. 835, XII, DO CPC. POSSIBILIDADE. PROGRAMA HABITACIONAL “MINHA CASA, MINHA VIDA”. AQUISIÇÃO ORDINÁRIA COM RESTRIÇÃO DE PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE.
1. A previsão legal contida no art. 835, inciso XII, do CPC, autoriza expressamente a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia.
2. Ainda que o bem alienado fiduciariamente não integre efetivamente o patrimônio da parte executada, os direitos oriundos do contrato de alienação fiduciária podem ser objeto de penhora, especificamente no que alude às parcelas já pagas pelo devedor fiduciário, porquanto possuem expressão econômica.
3. As ações que versem sobre despesas condominiais enquadram-se no conceito de obrigações propter rem, constituindo-se naquelas que decorrem de um direito real vinculado ao bem que lhe dá origem, respondendo o devedor pela obrigação com todo seu patrimônio.
3.1. Em se tratando de dívida que advém do imóvel, deve garantir o adimplemento do débito, de modo que, apesar de não haver a possibilidade de penhora do próprio bem, há a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos, a recair tão somente sobre a obrigação de valor economicamente apreciável, na extensão do adimplemento do devedor fiduciante.
4. Não obstante o princípio da menor onerosidade preveja que a execução e o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor.
5. É possível a penhora dos direitos aquisitivos a incidir em imóvel do programa habitacional “Minha casa, minha vida”, porquanto este programa segue a regra ordinária de qualquer outra aquisição com alienação fiduciária. Precedentes
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.